Tribunal: TJPA
Processo: 0808409-62.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808409-62.2023.8.14.0000

PACIENTE: DELSON FARIAS CHAVES

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE OEIRAS - PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, § 2º, I E IV DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME FECHADO. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNANIMIDADE.

1. Não merece reparos a negativa do direito de recorrer em liberdade, se persistem os motivos da segregação cautelar, sendo demonstrado a necessidade da medida com base na garantia da ordem pública e no fato de o paciente ter permanecido preso durante a instrução processual;

2. Não há ilegalidade a ser reparada pela via do remédio heroico, mormente quando atendido o princípio constitucional da motivação das decisões e as circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia cautelar do paciente;

3. Ordem denegada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer do
habeas corpus
e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado Dr. LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA, em favor do nacional DELSON FARIAS CHAVES, em face da prisão preventiva decretada
ex officio
, que estaria revestida de ilegalidade, por ato atribuído ao douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, na Id. 14283898, em síntese, que:

“Nos autos originários – o paciente foi denunciado nos autos do feito criminal nº 0000001-27.2011.8.14.0036, como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos I e IV c/c artigo 29, todos do Código Penal;

Em o paciente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri e ao proferir sentença condenatória teve a sua prisão preventiva decretada no mesmo feito, usando como fundamentação:

(
omissis
)

Dessa forma, observa-se que ao proferir a decisão de prisão preventiva e a negativa do direito de recorrer em liberdade, o juízo coato feriu o preconiza o art. 311 do CPP e art. 93, IX da CF.

Portanto, a prisão do requerente se reveste de ilegalidade, caracterizando constrangimento ilegal em face da decretação de ofício da prisão preventiva sem qualquer manifestação do órgão do ministério público bem como sem qualquer fundamentação.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Ante todo o exposto e sem querer incorrer em vã logomaquia, o Impetrante postula:

1. A concessão da
LIMINAR
ora pretendida para:

a) Revogação da decisão que Decretou a prisão preventiva do PACIENTE considerando a ausência de legalidade no mandado de prisão preventiva (art.311 do CPP), e a falta de fundamentação prevista no art. 93, IX CF, do decreto prisional; com a devida expedição de alvará de soltura.

2. No mérito e as formalidades de praxe, seja definitivamente concedida a ordem impetrada.
”
<sic>

Junta documentos, Id. 14283899 a 14283903.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 14326877, sendo prestadas as informações pela autoridade impetrada, Id. 14409687, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 14536101.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
A presente impetração tem por objeto a restituição do direito de ir, ficar e vir do paciente por suposto constrangimento ilegal decorrente da negativa do direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

Na espécie, trata-se de paciente condenado pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, I e IV do CP, à pena de privativa de liberdade fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

In casu
, não se verifica qualquer ilegalidade na manutenção da prisão que possa ensejar a liberdade do paciente, pois a r. sentença condenatória, Id. 14283899, encontra-se apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade e por permanecerem ainda incólumes os motivos que ensejaram a medida imposta, conforme colacionado abaixo, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
:

“
Com fundamento no art. 387, parágrafo único, do CPP, nego ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que o réu respondeu a toda instrução processual na prisão, por força de decisão decretou a custódia cautelar, para garantia da ordem pública e da instrução criminal. Ademais, o réu também se encontra preso por força de decretação de prisão preventiva proferida nos Autos do Processo n° 0007982-2019.8.14.0036, crime este cometido após o homicídio pelo qual foi condenado nestes autos.

Por fim, insta salientar, que o entendimento firmado nos tribunais superiores é o de que, ao réu que responde o processo em liberdade, deve-se lhe conceder o direito de apelar em liberdade. Em sentido contrário, àquele que responde ao processo preso provisoriamente, mantidas as condições fáticas anteriores, deve permanecer preso durante o processamento da apelação, iniciando-se o cumprimento provisório da pena.

Neste sentido, jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

(omissis)

Diante disso, verifico que a aplicação da medida cautelar máxima é a única capaz de garantir a preservação da ordem pública. Não tendo havido alteração superveniente da situação fática que ensejou a decretação da prisão do réu, restando incólumes as razões que justificaram a imposição da custódia preventiva, recomende-se o sentenciado na prisão onde se encontra detido.

Nego, portanto, o direito do réu de apelar em liberdade, determinando que se expeçam os documentos necessários ao cumprimento provisório da pena.” <sic>

Com efeito, embora de forma sucinta o magistrado fundamentou a necessidade da constrição do paciente, pautada na presença dos pressupostos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, quais seja, a necessidade da garantia da ordem pública,
evidenciada pela periculosidade social do sentenciado, e aplicação da lei penal.

Digno de nota que, por ocasião das informações, Id. 14409687, o magistrado
a quo
pontuou o seguinte,
verbis:

“a) síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:
Narra a denúncia, em síntese, que o paciente, em concurso de pessoas, agindo com manifesto intento homicida, efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima Sebastião Lobato de Oliveira, causando-lhe lesões corporais que lhe levaram a óbito;

b) exposição da causa ensejadora da medida constritiva:
prisão preventiva decretada em 24/02/2021, na sentença de pronúncia, considerando que o paciente estava respondendo a este processo em liberdade e, mesmo assim, voltou a delinquir. Ressalte-se que a prisão preventiva foi mantida por ocasião da sentença condenatória proveniente da Sessão Plenária do Tribunal do Júri, uma vez que o paciente respondeu a toda instrução processual decisão de decretação de prisão preventiva proferida no processo nº 0000798-22.2019.8.14.0036, pela prática do crime de roubo majorado cometido após o delito em tela.” <sic>

Como se denota, os fundamentos da negativa da concessão do direito de apelar em liberdade
remontam a peculiar gravidade do delito pelo qual o réu foi condenado e, também, à sua possível contumácia delitiva.

Além disso, deve ser ponderado que seria um contrassenso a sua soltura após o advento da sentença condenatória por crime hediondo em regime inicialmente fechado.

A medida extrema decorre, portanto, de circunstâncias bem explicitadas nos autos, e não da mera gravidade abstrata atribuída pela própria lei ao tipo penal.

Pontuo, outrossim, que o Superior Tribunal de Justiça entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal e foi condenado a cumprir pena no regime inicial fechado não possui o direito de apelar em liberdade, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade (v.g. STJ. HC 288.373/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 07/04/2015, DJe 17/04/2015 e TJGO, HC 27695-10.2017, Rel. Des. J. Paganucci Jr., 1ª Câmara Criminal, j. 07/03/2017, DJe 2231 de 17/03/2017).

Assim, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em primeiro grau, especialmente porque inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia. Vejamos:

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA. REGIME SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA.

1- Não merece reparos a negativa do direito de recorrer em liberdade, se persistem os motivos da segregação cautelar, demonstrando a necessidade da medida com base na garantia da ordem pública e no fato de o paciente ter permanecido preso durante toda a instrução.

2- A imposição do regime semiaberto não conduz à soltura automática do paciente, quando subsistem os fundamentos da custódia cautelar e expedida a respectiva guia de execução provisória.

3- Ordem conhecida e denegada.

(TJGO,
Habeas Corpus
Criminal 5147030-30.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). J. PAGANUCCI JR., 1ª Câmara Criminal, julgado em 30/04/2020, DJe de 30/04/2020)

Logo, não visualizo gravame a ser reparado pela via mandamental.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da ordem e a denego.

É como voto.

Belém, 17/07/2023